Tribunal: TJES
Processo: 5005456-07.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005456-07.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMERCIAL DE MOVEIS MONTEIRO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005456-07.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: COMERCIAL DE MOVEIS MONTEIRO LTDA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
SUBST. PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA FISCAL CONFISCATÓRIA. LIMITAÇÃO A 100% DO TRIBUTO PRINCIPAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NULIDADE DA CDA E NECESSIDADE DE NOVO LANÇAMENTO. QUESTÃO EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por COMERCIAL DE MÓVEIS MONTEIRO LTDA contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que limitou multa fiscal a 100% do valor do tributo, diante de seu caráter confiscatório, e admitiu o prosseguimento da execução fiscal pelo valor remanescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à tese de que a redução da multa implica nulidade da Certidão de Dívida Ativa e necessidade de novo lançamento; (ii) verificar a necessidade de citação de dispositivos legais e precedentes específicos mencionados pela embargante; e (iii) analisar se os embargos de declaração podem ser acolhidos apenas para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão embargada enfrenta expressamente a tese de nulidade da CDA e de necessidade de novo lançamento, aplicando o entendimento do STJ no Tema Repetitivo nº 249, segundo o qual o excesso de multa pode ser corrigido por cálculos aritméticos, sem substituição da CDA.

4. A jurisprudência do STJ estabelece que o julgador não é obrigado a se pronunciar sobre todas as teses suscitadas, bastando fundamentação suficiente para a solução da lide.

5. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impede o acolhimento dos embargos declaratórios, sendo inviável sua utilização como via de rediscussão do mérito.

6. O prequestionamento, para fins de recursos excepcionais, exige a presença de vícios do art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A redução da multa tributária a 100% do valor do tributo não acarreta nulidade da CDA nem exige novo lançamento, desde que o valor remanescente possa ser apurado por cálculos aritméticos. 2. O julgador não é obrigado a enfrentar todas as teses suscitadas, bastando fundamentação suficiente para a solução da lide. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao simples prequestionamento, sendo imprescindível a demonstração de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022 e art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 249; STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/12/2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 04/06/2018; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.127.961/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 08/03/2018; TJ-SP, EMBDECCV 2280138-33.2023.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j. 14/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
embargos de declaração
opostos por
COMERCIAL DE MOVEIS MONTEIRO LTDA
contra o acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara Cível (ID 10222979), que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela empresa, mantendo incólume a decisão de primeiro grau que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pela executada, limitando a multa fiscal ao patamar de 100% (cem por cento) do valor do tributo principal, em face do seu caráter confiscatório.

Em suas razões recursais (ID 10375727), a embargante alega a ocorrência de omissão no julgado, sustentando, em síntese, que o acórdão não teria analisado a argumentação de que a redução da multa implica uma modificação substancial do lançamento tributário, o que exigiria a anulação do Auto de Infração e a realização de um novo lançamento.

Afirma, ainda, a ausência de citação de dispositivos legais e a inobservância de julgados do próprio tribunal que, em sua visão, levariam à suspensão integral do crédito tributário em casos de multa confiscatória.

Por fim, visa o prequestionamento das matérias, para enquadramento da questão ao permissivo constitucional que autoriza a interposição do Recurso Especial ou Extraordinário.

O embargado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, apresentou contrarrazões (ID 13335006), pugnando pela rejeição dos embargos.

Ressalto que os presentes autos foram redistribuídos em virtude de o Eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama ter se removido para a Egrégia Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, conforme decisão proferida no ID 15289144.

Pois bem.

Considerando que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante ensejam, em tese, o desprovimento dos embargos declaratórios, não impedindo seu conhecimento, desde logo conheço do presente recurso, por estarem presentes os requisitos de sua admissibilidade.

Ultrapassada tal premissa, de acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso dos autos, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios, especialmente quanto ao vício apontado pela embargante.

Nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA FISCAL CONFISCATÓRIA. LIMITAÇÃO A 100% DO VALOR DO TRIBUTO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL PELO VALOR REMANESCENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1) Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade, limitando a multa fiscal a 100% do valor do tributo principal, diante de seu caráter confiscatório. O agravante pleiteia o prosseguimento da execução fiscal pelo valor remanescente do crédito, com adequação da CDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2) Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de prosseguimento da execução fiscal pelo valor remanescente do crédito tributário após a limitação da multa; (ii) determinar se a retificação da Certidão de Dívida Ativa é necessária ou se basta a adequação dos cálculos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3) O reconhecimento de excesso de execução pela aplicação de multa superior a 100% do valor do tributo não enseja a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, sendo suficiente sua adequação mediante simples cálculos aritméticos.

4) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema Repetitivo nº 249, dispõe que o prosseguimento da execução fiscal é viável pelo valor remanescente, dispensada a substituição ou emenda da CDA, desde que o valor possa ser revisto por cálculos simples.

5) A redução da multa não obsta o prosseguimento da execução fiscal quanto ao valor remanescente do crédito exequendo, assegurando a liquidez e exigibilidade do débito tributário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso desprovido.

8) Tese de julgamento: 1. A retificação da Certidão de Dívida Ativa não é necessária quando a multa é ajustada, desde que o valor remanescente possa ser apurado por cálculo aritmético. 2. O prosseguimento da execução fiscal é possível pelo valor remanescente após a redução da multa, mantida a higidez do crédito tributário.

No caso em tela, a embargante sustenta, inicialmente, a omissão do acórdão por não ter apreciado a tese de que a redução da multa para o patamar de 100% do tributo representaria uma alteração substancial do lançamento, o que, a seu ver, implicaria a nulidade da CDA e a necessidade de um novo lançamento.

Contudo, a análise do acórdão embargado revela que a questão foi expressamente enfrentada.

O colegiado adotou a tese consolidada do Superior Tribunal de Justiça, veiculada no Tema Repetitivo n.º 249 , que autoriza o prosseguimento da execução fiscal pelo valor remanescente quando o excesso de cobrança da multa pode ser aferido por simples cálculos aritméticos, sem que isso macule a liquidez ou exija a substituição da CDA.

O acórdão citou, ainda, precedentes do próprio TJES no mesmo sentido, o que demonstra que a fundamentação do julgado foi suficiente para rechaçar a pretensão do embargante.

Dessa forma, a decisão colegiada não foi omissa, pois abordou de maneira direta a tese de que o excesso de multa não invalida o título executivo nem exige um novo lançamento, sendo possível a simples adequação do valor por meio de cálculos.

Em outros termos, a fundamentação adotada foi explícita e suficiente para a solução da controvérsia, embora em sentido contrário ao pleiteado pela embargante.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo da recorrente em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ademais, se já não bastassem tais fundamentos, ressalto que,
conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Assim, tendo o acórdão embargado examinado a quaestio recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Por fim, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, o fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Diante do exposto, conheço dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/08/2025 às 11:51:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58726018082025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.